Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-42.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000983-42.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OZENIL MARTINS PASTOR - CPF: 106.560.938-89 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE APÓS 22/07/2008. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Ozenil
Martins Pastor contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente os réus à obrigação de não realizar novas intervenções em área de preservação permanente, à
reparação do dano ambiental mediante apresentação e execução de PRADA, ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais coletivos, além de fixar multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a existência de responsabilidade civil ambiental objetiva em razão de intervenções em Área de Preservação Permanente (APP) após 22/07/2008; (
ii
) definir a aplicabilidade do regime jurídico das áreas rurais consolidadas à situação fática dos autos; (
iii
) estabelecer a autonomia das esferas de responsabilização ambiental (civil, penal e administrativa); (
iv
) verificar a legitimidade passiva do apelante diante da posterior alienação do imóvel; (v) avaliar a possibilidade de cumulação entre obrigações de fazer e indenização pecuniária; e (vi) analisar a alegação de hipossuficiência financeira como excludente da responsabilidade civil ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta, independentemente de culpa ou dolo.

O conjunto probatório demonstra que parte significativa das construções no imóvel do apelante foi
realizada após 22/07/2008, em área de preservação permanente, conforme imagens satelitais, relatórios técnicos da SEMA/MT e autos de infração ambiental.

O regime das áreas rurais consolidadas previsto na Lei no 12.651/2012 não se aplica a intervenções posteriores ao marco temporal de 22/07/2008, tampouco autoriza novas construções ou ampliações em APP.

A responsabilidade civil ambiental é independente das esferas penal e administrativa, conforme art. 225, § 3o, da CF/88, sendo irrelevante eventual ausência de indiciamento criminal ou sanção administrativa para fins de reparação civil.

A alienação do imóvel não exclui a legitimidade passiva nem a responsabilidade do apelante, tendo em vista a natureza
propter
rem da obrigação ambiental e sua condição de proprietário à época dos fatos.

A cumulação entre obrigação de fazer (recuperação da área degradada) e indenização pecuniária por danos materiais e morais é compatível com o princípio da reparação integral e encontra amparo na Súmula 629 do STJ.

A alegação de incapacidade financeira não afasta a responsabilidade ambiental objetiva, tampouco foi demonstrada por provas robustas nos autos, não havendo desproporcionalidade na indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, IV, e 61-A, §§ 1o, 6o e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC (Tema 999), Pleno, j. 02.03.2020; STJ, REsp 1.622.512/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.09.2016; STJ, Súmula 629; TJMT, N.U 1000086-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 26.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por OZENIL MARTINS PASTOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0000983-42.2016.8.11.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, solidariamente com MARCO ANTONIO DA SILVA, às seguintes obrigações:

a) Proibição de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Proibição de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Dever de abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas, no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

e) Pagamento de indenização a título de danos ambientais materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença;

f) Pagamento de indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez)
salários mínimos
, a ser revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega: (i) ausência de materialidade delitiva, argumentando que todas as provas trazidas aos autos (depoimento de testemunhas, laudo oficial da SEMA) demonstram que o desmatamento ocorreu antes de 2008 e que as benfeitorias foram construídas antes desse marco temporal; (
ii
) que adquiriu a propriedade em 2000, quando a área já se encontrava desmatada, tendo apenas construído uma casa onde havia um barracão, um campo de futebol, piscina e quiosque; (
iii
) que o laudo técnico de vistoria do imóvel rural elaborado pelo Analista do Meio Ambiente da SEMA comprova que "não foi detectado no imóvel nenhum vestígio de destruição de vegetação nativa recente, bem como que a construção é anterior a 2006 e as reformas foram feitas antes de 2008"; (
iv
) que o Relatório Técnico de Inspeção no 107/15 DUD CÁCERES/SEMA-MT, realizado in loco pelo perito Analista do Meio Ambiente da SEMA/MT, confirma que a propriedade está em processo de regularização ambiental, pois possui inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso; (v) que a delegada responsável pelo inquérito policial não o indiciou por não ter sido comprovada a autoria do delito; (vi) que vendeu a propriedade em 22 de junho de 2016, não tendo mais domínio sobre o imóvel, o que impossibilitaria o cumprimento das obrigações impostas na sentença; (
vii
) que não possui capacidade financeira para arcar com as obrigações pecuniárias impostas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que a pena seja aplicada no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as alegações do apelante, sustentando que: (i) a sentença está amparada em conjunto probatório robusto que aponta para construções irregulares em área de preservação permanente; (
ii
) os documentos constantes nos autos demonstram que as construções irregulares foram realizadas após o ano de 2008, sendo visualizadas no banco de dados da SEMA a partir de 07/06/2010; (
iii
) o crime ambiental foi constatado em 14/08/2014, conforme Termo de Embargo de Interdição no 119055, Auto de Inspeção no 169324 e Auto de Infração no 140777; (
iv
) as esferas de responsabilidade sob a ótica de proteção ao meio ambiente são independentes, não havendo reflexo da esfera penal ou administrativa na responsabilidade civil; (v) as imagens de satélite constituem provas irrefutáveis da degradação ambiental no imóvel do apelante; (vi) a alegação de incapacidade financeira não isenta a obrigação de reparar o dano ambiental ocasionado.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer de I
d
297530879, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) a legislação ambiental
brasileira impõe ao causador de dano ambiental o dever de reparação integral, com base na responsabilidade objetiva; (
ii
) o conjunto probatório demonstra que parte significativa das construções existentes no imóvel foi realizada após o ano de 2008; (
iii
) as intervenções ocorreram em faixa marginal de APP, localizada a menos de 50 metros da Baía do Quati; (
iv
) a alegação de que o imóvel já se encontrava desmatado à época da aquisição ou de que as reformas seriam anteriores a 2008 não se sustenta frente à cronologia extraída das imagens satelitais e dos relatórios técnicos; (v) a simples adesão ao CAR ou a ausência de sanções na esfera penal ou administrativa não eximem o apelante da obrigação de reparar o dano ambiental causado; (vi) a venda posterior do imóvel não afasta a legitimidade passiva do apelante, tampouco sua responsabilidade pelo dano já consumado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

D
a admissibilidade do recurs
o

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Mérito recursal

2.1.
Da responsabilidade civil ambiental e do conjunto probatório

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O § 3o do referido dispositivo estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

No plano infraconstitucional, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 14, § 1o, que
"sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

Extrai-se dos dispositivos supracitados que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 999 de Repercussão Geral (RE 654.833/AC), firmou a tese de
que " A
reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais ".

No caso em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de dano ambiental na propriedade do apelante, consistente na construção de benfeitorias em Área de Preservação Permanente (APP), situada às margens da Baía do Quati, na zona rural de Cáceres/MT, no imóvel denominado Recanto São Lucas.

O Relatório Técnico de Inspeção no 107/15/DUDCÁCERES/SEMA-MT, elaborado pelo Analista do Meio Ambiente da SEMA/MT, Sr. Alyson
Erenil
da Silva Lica, constatou que, embora a casa sede e o campo de futebol
society
tenham sido construídos antes de 22 de julho de 2008, outras estruturas - como a área de churrasqueira com varanda, dois depósitos, piscina e dois banheiros - só são visualizadas em imagens datadas de 07/06/2010 e posteriores, evidenciando que foram construídas após o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Corroborando tais constatações, o Auto de Infração no 140777, o Auto de Inspeção no 169324 e o Termo de Embargo/Interdição no 119055, todos datados de 14/08/2014, descrevem a destruição de 1 hectare de vegetação mediante desmatamento em área de APP, bem como a construção de um campo de futebol
society
de 90x40 cm, cercado por alambrado, e área construída de 200 m2 em área de preservação permanente, a apenas 15 metros
da margem da Baía do Quati, quando o Código Florestal determina que a faixa mínima de preservação deve ser de 50 metros.

O Relatório Técnico de Inspeção no 051/4a CIA/BPMPA/CESP/2014 também constatou o desmatamento de 1 hectare de vegetação em APP e a construção de área de lazer com banheiro, varanda, piscina, campo
society
com alambrado e mureta para servir de base para aterro que dá sustentação à construção em área alagável.

Ademais, o relatório da SEMA no 0122/DUDC/14 confirmou que todas as edificações estão inseridas em área de preservação permanente, reforçando a ilegalidade das intervenções realizadas.

2.2.
Da inaplicabilidade do regime de áreas consolidadas

O apelante sustenta que as atividades executadas na área estariam amparadas pelo Código Florestal, especificamente pelos artigos 3o, inciso IV, e 61-A, §§ 1o, 6o, incisos I, e 12o. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

O art. 3o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012 define área rural consolidada como
"área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio"
.

Já o art. 61-A, caput, estabelece que
"nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades
agrossilvipastoris
, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008"
.

O § 12 do referido artigo dispõe que
"será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades
agrossilvipastoris
, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas"
.

Da leitura dos dispositivos supracitados, depreende-se que o regime de áreas consolidadas permite apenas a manutenção das edificações e atividades preexistentes a 22 de julho de 2008, não autorizando novas intervenções ou ampliações após essa data.

No caso em tela, conforme já demonstrado, parte significativa das construções existentes no imóvel do apelante - área de churrasqueira com varanda, dois depósitos, piscina e dois banheiros - foi realizada após o marco temporal de 22 de julho de 2008, sendo visualizada apenas em imagens datadas de 07/06/2010 e posteriores, o que afasta a aplicação do regime de áreas consolidadas.

Ademais, mesmo que se considerasse a aplicação do regime de áreas consolidadas, este não autorizaria a supressão de vegetação nativa em
APP para a construção de novas edificações, como ocorreu no presente caso, conforme constatado nos relatórios técnicos e autos de infração.

2.3.
Da independência das esferas de responsabilização

O apelante argumenta que a delegada responsável pelo inquérito policial não o indiciou por não ter sido comprovada a autoria do delito, o que, em sua visão, afastaria sua responsabilidade pelos danos ambientais.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento, pois, conforme já sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, as esferas de responsabilização - civil, penal e administrativa - são independentes e autônomas, não havendo vinculação necessária entre elas.

O art. 225, § 3o, da Constituição Federal estabelece expressamente que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

Nesse sentido, a ausência de indiciamento na esfera penal não afasta a responsabilidade civil do apelante pelos danos ambientais causados, especialmente considerando que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
:

"
(....) A
anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si"
.

(TJ/MT, N.U 1000086-73.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 26/07/2021).

2.4.
Da legitimidade passiva do apelante

O apelante alega que vendeu a propriedade em 22 de junho de 2016, não tendo mais domínio sobre o imóvel, o que impossibilitaria o cumprimento das obrigações impostas na sentença.

Contudo, tal argumento não afasta sua legitimidade passiva, tampouco sua responsabilidade pelos danos ambientais causados durante o período em que era proprietário do imóvel.

A responsabilidade civil por dano ambiental é solidária, alcançando todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a degradação ambiental. Ademais, a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem
, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja seu proprietário.

No caso em apreço, o apelante era proprietário do imóvel
quando
foram realizadas as intervenções que causaram o dano ambiental, conforme demonstrado nos autos de infração e relatórios técnicos datados de 2014, sendo, portanto, responsável pela reparação do dano, independentemente da posterior alienação do imóvel.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
" (REsp 1.622.512/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2016,
DJe
11/10/2016).

Ademais, a inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo da ação, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, não afasta a responsabilidade do apelante, mas apenas reforça a solidariedade na obrigação de reparar o dano ambiental.

2.5.
Da cumulação de obrigações de fazer e indenização pecuniária

O apelante questiona a imposição cumulativa de obrigações de fazer (recuperação da área degradada) e de indenização pecuniária (danos materiais e morais coletivos), alegando que tal cumulação configuraria
bis in idem.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento, pois, conforme já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar"
(Súmula 629/STJ).

A reparação integral do dano ambiental compreende não apenas a recuperação da área degradada (obrigação de fazer), mas também a compensação pelos danos interinos - aqueles que ocorrem entre o momento da degradação e a efetiva recuperação do meio ambiente - e pelos danos residuais - aqueles que persistem mesmo após as medidas de recuperação.

Portanto, a condenação do apelante à recuperação da área degradada e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos está em consonância com o princípio da reparação integral do dano ambiental e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

2.6.
Da alegada incapacidade financeira

Por fim, o apelante alega não possuir capacidade financeira para arcar com as obrigações pecuniárias impostas na sentença.

Tal argumentação, contudo, não afasta sua responsabilidade pela reparação do dano ambiental, pois, conforme já demonstrado, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou da capacidade financeira do agente.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a alegar genericamente sua incapacidade de arcar com as obrigações impostas.

Ressalte-se, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos foi fixada em valor módico - 10 (dez)
salários mínimos
-, não se mostrando desproporcional ou excessiva, considerando a gravidade do dano ambiental causado.

Quanto à indenização por danos materiais, esta será apurada em fase de liquidação de sentença, momento em que poderão ser consideradas as peculiaridades do caso concreto e a extensão do dano, garantindo-se a proporcionalidade e razoabilidade do valor a ser fixado.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
nego provimento
ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025